Tribunal: TJBA
Processo: 8007302-43.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007302-43.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: PAULO EULALYO MARTINS PITHON BRITO

Advogado(s)
:
JULIANA DE MATTOS MARSHALL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível apenas para ajustar os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária, mantendo a condenação por inexistência de contrato de empréstimo consignado, indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão quanto à configuração do dano moral; (ii) definir a correção da aplicação da repetição do indébito em dobro; (iii) estabelecer a adequação dos critérios de juros de mora e correção monetária fixados; e (iv) analisar a alegada necessidade de compensação de valores supostamente creditados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a inexistência de contratação válida e a ausência de prova do repasse do numerário, caracterizando falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do fornecedor.

5. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo.

6. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente decorre da aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, afastada a tese de engano justificável diante da inexistência de contrato válido.

7. Os critérios de correção monetária e juros de mora foram fixados de forma minuciosa, com observância das Súmulas 43, 54 e 362 do STJ e da Lei nº 14.905/2024, inexistindo qualquer lacuna decisória.

8. A alegação de compensação de valores demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº 8007302-43.2024.8.05.0274 EDCiv
, sendo Embargante a
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
e Embargad
o
PAULO EULALYO MARTINS PITHON BRITO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos voto do Relator.